Tribunal: TCU
Processo: 040.685/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3503/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.685/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jane Maria Diel de Arruda (XXX.658.500-XX); Jaqueline Xavier de Moraes (XXX.851.008-XX); Joao Batista Marques da Silva (XXX.677.100-XX); Joao Paulo Binato de Castro (XXX.842.830-XX); Jonathas Pinheiro Cavalcante (XXX.596.385-XX); Jose Benicio Vieira Miranda (XXX.172.075-XX); Jose Fabio Cavalcante de Araujo (XXX.716.474-XX); Jose Flavio de Amorim (XXX.652.094-XX); Jose Newton Oliveira Alves (XXX.231.001-XX); Junior Chimento (XXX.214.280-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.